Tribunal: TJPA
Processo: 0804011-61.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804011-61.2018.8.14.0028

APELANTE: MONICA ANDREZA RIBEIRO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENGENHEIRA SANITARISTA. PLEITO DE ISONOMIA ENGENHEIRO CIVIL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA TAL FIM. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MONICA ANDREZA RIBEIRO AMARAL
(id. 8322058) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou improcedente o pedido contido na exordial (id. 8322052).

Inconformada, a autora, nas suas razões (id. 8322056), alegou, em suma, que a Lei nº 13.734/95 foi criada justamente para ordenar o quadro pessoal e os aumentos salariais dos funcionários públicos do município de Marabá e que a Lei nº 17.699/15 elevou o vencimento-base apenas dos engenheiros civis do concurso (001/2010) código (PMM-CPE/NS) para o valor de R$2.491,46 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), causando o rompimento da isonomia exercida em todas as leis sancionadas anteriormente, beneficiando apenas uma parte dos engenheiros e não obedecendo ao Plano de Cargos e Salários Municipal.

Aduziu que o que se requer na presente ação é o cumprimento da lei Lei nº 13.734/95, que, por consequência, estenderá os efeitos das leis municipais 17.699/15 e 17.781/17 aos outros engenheiros, não pura e simplesmente uma equiparação salarial como se refere a súmula 37 do STF.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento recursal nos termos que expôs.

Em suas contrarrazões recursais (id. 8322060), o Município réu alegou a impossibilidade de concessão de aumento de remuneração sem existência de lei concessiva e mediante decisão judicial, a proibição pela súmula nº 339 do STF e da súmula vinculante nº 37 do STF de concessão de aumento a servidor público pelo Poder Judiciário sob o fundamento do princípio da isonomia.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que, no id. 8376554, declarou-se suspeita.

Após redistribuição, coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 8490644, recebido o apelo no duplo efeito e determinado a intimação do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, para se manifestar nos autos, tendo o órgão ministerial se eximido de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 8637917).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade, ou não, de ser deferido à recorrente o direito ao reenquadramento funcional decorrente da aprovação do Plano de Cargos e Salários da sua carreira, por meio da Lei nº 13.734/95.

Examinando as Leis Municipais nº 17.699/15 e nº 13.734/95, cumpre salientar que são carreiras distintas – engenheiro sanitarista e engenheiro civil – reguladas por leis distintas, com reconhecimento de complexidade e atribuições distintas pelo ente instituidor do quadro funcional em questão.

O pleito da apelante, em que pese o esforço para não configurar a busca pela isonomia salarial, encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF
[1]
, dado que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Isso se diz porque a extensão dos efeitos da Lei Municipal nº 17.699/15 aos outros engenheiros ocorreria com base no princípio da isonomia, pois visaria a recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante a alegada distorção decorrente da concessão de aumento salarial apenas aos engenheiros civis, fato que ofenderia o teor da Súmula Vinculante nº 37 deste STF, pois não cabe ao Poder Judiciário, na omissão legislativa, utilizar-se do princípio da isonomia para aumentar vencimentos de servidores públicos, visto que compete ao Poder Legislativo, mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.

Assim, não há como prosperar o recurso interposto pela autora, devendo a sentença ser mantida na integralidade.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

SV 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Belém, 13/12/2023